Tribunal: TJES
Processo: 0049773-56.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049773-56.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JAIR BISPO DE ARAUJO

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão, uma vez que, ao reconhecer o cabimento dos honorários advocatícios, o colegiado fixou a verba honorária por equidade, considerando os parâmetros legais, em especial o art. 85, § 2º, do CPC.

5. A pretensão do embargante visa, na realidade, rediscutir o critério adotado para a fixação dos honorários, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito já decidido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com o objetivo de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra o acórdão de id. 13027014, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ora embargante para condenar o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 13154386, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, no sentido de que, não sendo irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil, e não por equidade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Conforme relatado, em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, no sentido de que, não sendo irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil, e não por equidade.

Ao que se extrai do voto do condutor da lavra do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, após ser reconhecido o cabimento da condenação em honorários advocatícios em casos como o dos autos, a referida verba fora arbitrada, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sob o pretexto de apontar suposta omissão, o embargante busca, na realidade, rediscutir a própria conclusão adotada no acórdão, especificamente quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.